Tribunal: TJDFT
Processo: 0713543-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por “QUALIFOCO BOMBEIRO CIVIL LTDA. – ME” contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 16a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, nos autos da Ação Monitória proposta pela ora agravante em desfavor de “UNITELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA.”. Pela decisão recorrida, o d. magistrado de primeiro grau acolheu a preliminar de incompetência arguida pela ré, ora agravada, e declinou da competência para o foro de seu domicílio (São Paulo/SP), reconhecendo a eficácia da cláusula de eleição de foro prevista no contrato objeto da ação originária. A autora interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, a ineficácia da aludida cláusula que estabeleceu o foro da comarca de São Paulo/SP, para dirimir questões relativas ao contrato entabulado entre as partes, tendo em vista a aplicação do Código de Defesa do Consumidor – CDC à relação jurídica estabelecida por meio do aludido contrato. A agravante asseverou que presta “serviços de terceirização de vigilância e limpeza de edifícios, condomínios, estabelecimentos e residências”, e que “a utilização dos equipamentos locados pela agravada serviam única e exclusivamente para atendimento de uma necessidade própria e pessoal da empresa agravante sem que ocorresse qualquer transferência”, estando, assim, abrangido no conceito de consumidor estabelecido no art. 2o do CDC. Ao final, a agravante requereu a atribuição do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, para sobrestar a eficácia da decisão agravada. Em provimento definitivo, pediu a reforma da decisão recorrida, para que seja reconhecida a competência do Juízo da 16a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília para processar e julgar a ação originaria. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, consigne-se o cabimento do presente recurso, tendo em vista o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, quanto à admissão da interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que trata especificamente da competência do Juízo (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018). Conquanto cabível, o presente recurso não preencheu os requisitos para que lhe seja atribuído efeito suspensivo. Com relação ao perigo na demora, não está demonstrado o “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação”, uma vez que a decisão agravada não tem o condão de causar prejuízos, seja de ordem material, seja de ordem processual, à agravante, uma vez que se trata de autos eletrônicos, não havendo, por conseguinte, qualquer embaraço ou dificuldade para a autora/agravante, que justifique a suspensão da eficácia da decisão de primeiro grau. De igual modo, não está configurada a relevância da fundamentação, ou seja, não se constata, “prima facie”, a probabilidade de provimento recursal, nos termos do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil – CPC. Com efeito, a questão envolve a fixação de competência territorial para o processamento e julgamento de Ação Monitória, em que ficou estabelecido no contrato entabulado entre as partes demandantes o foro de São Paulo/SP como competente para dirimir eventual controvérsia. Em casos tais, deve prevalecer a competência do foro eleito e, somente nas hipóteses em que houver demonstração de que a cláusula de eleição de foro seja abusiva, pode o julgador aplicar a norma insculpida no art. 63, § 3o, do CPC. Todavia, a cláusula abusiva, a que se refere o preceptivo processual acima indicado, diz respeito a limitações ou óbices capazes que dificultar o exercício da ampla defesa por parte do réu, independentemente de a relação jurídica ser oriunda de um contrato de adesão ou, ainda, de ser jungida ao Código de Defesa do Consumidor. No caso dos autos, é a própria ré, ora agravada, que postulou a eficácia do foro de eleição, razão pela qual a prevalência do foro de eleição somente seria infirmada caso fossem aplicadas as disposições do CDC à relação jurídica estabelecida entre as partes demandantes, o que não é o caso dos autos. Deveras, a relação jurídica decorrente do “Contrato de Locação de Equipamentos de Radiocomunicação e Outras Avenças” entabulado pelas partes não está jungida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a ora agravante não pode ser considerada consumidora, ao menos quanto à sua condição de locatária dos equipamentos de radiocomunicação, objeto do contrato de locação firmado com a ora agravada. De fato, consta no aludido contrato (§ 2o, da “Cláusula Primeira – Objeto”) que as 25 (vinte e cinco) unidades de “rádio portátil digital” seriam utilizadas em “atividades internas ou naquelas compreendidas” entre “os objetivos sociais” da contratante, ora agravante. Dentre os serviços prestados pela autora/agravante está o de “prestação de serviços de brigada de incêndio”, conforme consta em seu contrato social (Id. 46833455). Exatamente por esta razão, o d. magistrado prolator da decisão agravada consignou – acertadamente, diga-se – que “os equipamentos locados pela ré são utilizados como insumo em sua atividade empresarial”, bem como que “a autora contratou o serviço de locação e assistência técnica de radiocomunicadores e acessórios para viabilizar os seus negócios”. Nesse passo, considerando que a autora, ora agravante, não trouxe aos autos elementos probantes hábeis a demonstrar que os equipamentos locados não foram utilizados para sua atividade empresarial, deve-se manter a competência territorial inicialmente prevista no foro de eleição, porquanto inaplicável à hipótese o regramento previsto no Código de Defesa do Consumidor. Pelas razões expostas, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, mantendo incólume a eficácia da r. decisão agravada. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora